Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-14.2009.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. JÚRI POPULAR. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EXACERBADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve ser mantida a valoração negativa quanto à circunstância judicial da culpabilidade, quando a vítima é alvejada por 09 (nove) disparos de arma de fogo, diante de um juízo acentuado de reprovabilidade da conduta.
2. As circunstâncias de um delito referem-se à menor ou maior gravidade do crime em razão do modus operandi efetuado pelo agente, considerando para tanto os instrumentos utilizados no crime, o tempo de sua duração, objeto material ou o local da infração. No caso concreto, a valoração negativa desta circunstância judicial se justifica pelo fato de a vítima ter sido alvejada com pelo menos dois tipos de arma (calibre .40 e 380), destacando-se que os projéteis foram encontrados em via pública, denotando-se que a conduta colocou em risco até a vida de outras pessoas.
3. O. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, em sua maioria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior.
4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa para reduzir a pena privativa de liberdade.